Tribunal: TJDFT
Processo: 0740026-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740026-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AUTOR: RICARDO CARDOSO DOS SANTOS REU: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por RICARDO CARDOSO DOS SANTOS contra a decisão de ID 69793600 que indeferiu a petição inicial da presente ação rescisória, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, art. 485, inc. I, e 968, § 3o, todos do CPC. Sustenta a parte embargante (ID 63086534), que a decisão contém omissão e error judicando, pois, após o retorno dos autos ao STJ, limitou-se a determinar o arquivamento dos autos, sem reabrir prazo para cumprimento da obrigação, referente ao pagamento das custas processuais e do depósito prévio, deixando de ser observado, ainda, o Provimento n. 37, de 8 de abril de 2019. Requer, assim, o acolhimento dos presentes embargos de declaração, atribuindo-se efeitos modificativos, para suprir omissão em relação ao deferimento de prazo derradeiro para a parte cumprir com a obrigação de recolhimento de custas processuais e depósito prévio. Sem contrarrazões. Brevemente relatados, decido. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão. No caso, o ponto alegado pela embargante não encerra quaisquer vícios no acórdão embargado, apenas refletem o seu inconformismo quanto à conclusão alcançada, com o indeferimento da petição inicial. Conforme se verifica dos autos, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, determinando-se ao autor, ora embargante, o recolhimento das custas iniciais e do depósito previsto no art. 968, inc. II, do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial (ID 42390702). Dessa decisão, foram opostos embargos de declaração, rejeitados (ID 43200494); na sequência, agravo interno, desprovido (acórdão de ID 46795810), bem como rejeitados os posteriores embargos de declaração (acórdão de ID 50883120). No STJ, todos os recursos interpostos pelo embargante (resp., agravo em resp., agravo interno e embargos de divergência) não lograram êxito em reverter a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, sendo, aliás, negada no próprio STJ, ao ser reiterado o pedido pelo embargante (ID 69241066, p. 158), e devidamente intimado, por seu advogado, de todas as decisões, bem como ciente do trânsito em julgado da decisão do STJ, que ocorreu em 24 de fevereiro de 2025 (ID 69241066 - p. 174). Logo, mantido o indeferimento da gratuidade de justiça, iniciou-se, automaticamente, o prazo para o autor cumprir a decisão recorrida, mediante o pagamento das custas iniciais e o recolhimento do depósito prévio de 5% do valor da causa corrigido de ofício para R$ 867.898,51, nos termos da decisão de ID 41889050, todavia, manteve-se inerte. Ressalte-se que os autos foram recebidos na Secretaria da Câmara, em 26/2/2025, e somente foram conclusos ao gabinete na data de 14/3/2025, diante da inércia do embargante quanto à prática do ato processual a seu cargo. Inegável, portanto, a consumação da preclusão temporal, consoante estatui o art. 223 do CPC, não havendo que se falar em reabertura de prazo já decorrido. Cabe destacar que o Provimento n. 37, de 8 de abril de 2019, alterado pelo Provimento n. 38, de 26 de abril de 2019, não se aplica ao caso, tendo em vista que se refere à regra contida no Provimento Geral da Corregedoria destinada aos Juízes e Ofícios Judiciais de primeira instância, ao estabelecer que, nas varas de natureza cível, nos juizados especiais cíveis e de fazenda pública, haverá a intimação das partes acerca do retorno dos autos à primeira instância (art. 33, inc. XXIV), para ciência das partes quanto à solução definitiva dada à demanda e, eventualmente, dar início à fase de cumprimento de sentença. Ante o exposto, conheço e REJEITO os embargos de declaração. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora